Tribunal: TJES
Processo: 5003410-71.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003410-71.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: ARLETE SCHULZ e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003410-71.2022.8.08.0014

RECTE.: MUNICIPIO DE COLATINA

RECDO.: ARLETE SCHULZ e PAULO SERGIO VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ERRO EM RESULTADO DE EXAME. DANOS MORAIS. FATO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Arlete Schulz e Paulo Sergio Vieira em face do Município de Colatina, aduzindo os requerentes que receberem um resultado equivocado pelo Laboratório Central de Colatina (reagente para sífilis) que, posteriormente, foi afastado após nova coleta em um laboratório particular. Afirmam que o resultado falso positivo gerou transtornos na vida conjugal do casal, pois gerou a hipótese de traição da 1ª requerente. Buscam, assim, indenização a título de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6689228, pontuando que o caso relatado pelos autores não comprova qualquer tipo de dano moral. O ente municipal ofertou RI no ID 6689296, com contrarrazões no ID 6689300.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial e CONDENO o Réu ao pagamento de Indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos pela Requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com acréscimo de juros a partir do evento danoso (STJ. Súmula 54), - por se tratar de dano decorrente de responsabilidade extracontratual - e correção monetária a partir desta data (STJ. Súmula nº 362), utilizando-se os parâmetros anteriormente fixados. Em relação ao segundo Requerente, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, irretocável o comando sentencial. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, dispensando o requisito “culpa” para o surgimento do dever de indenizar: “Art. 37 – A administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Ou seja, basta a ocorrência do fato para imputar ao Município a responsabilidade pelo devido ressarcimento dos prejuízos dele decorrentes, independentemente da existência da culpa. Porém, é imprescindível a existência de nexo de causalidade entre a conduta, omissiva ou comissiva, da Administração Pública e os danos sofridos. No caso em tela, houve clara discrepância no resultado dos testes, sendo que o realizado pelo laboratório central foi reagente para sífilis e o particular foi não reagente (ID’s 6689215 e 6689221), não podendo tal fato ser desconsiderado para fins de dano moral, considerando tratar-se de DST que certamente influenciaria na vida conjugal do casal. Além disso, principalmente, observo que no resultado do exame realizado pelo município não consta a informação sobre a possibilidade de um resultado falso-positivo, informando claramente a necessidade de realização de um segundo exame para diagnóstico certo da doença. Presente, assim, todos os pressupostos que ensejam a responsabilidade civil. Em relação ao quantum (R$ 3.000,00) o valor foi fixado de forma correta, sem ensejar enriquecimento ilícito e em total consonância com os padrões adotados nas Turmas Recursais. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)